Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018023-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULA SOUZA CORREA DA COSTA - CPF: 064.418.771-98 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ - CPF: 023.877.701-45 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA EM CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO DIGITAL REGULARMENTE FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, revogando tutela de urgência e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação do seguro de vida vinculada à abertura de conta corrente caracteriza prática abusiva de venda casada; (ii) se a apelante faz jus à restituição dos valores descontados; (iii) se houve falha na prestação de serviços apta a gerar indenização por danos morais; e (iv) se era cabível a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, mas incumbe ao consumidor apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de contrato de adesão de seguro de vida firmado digitalmente, mediante senha pessoal da autora, inexistindo indícios de vício de consentimento.

5. A jurisprudência admite a validade de contratações digitais, desde que regularmente formalizadas.

6. A ausência de pedido expresso de cancelamento na petição inicial afasta a inovação em sede recursal.

7. A tutela de urgência pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, sobretudo diante da comprovação da validade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

Tese de julgamento:

1. A contratação digital de seguro de vida é válida quando regularmente formalizada, não configurando venda casada sem prova de vício de consentimento. 2. A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito inviabiliza a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. 304545404) interposto por
PAULA SOUZA CORREA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Declaratória de Inexistência de Débito n. 1018023-02.2022.8.11.0041
, que move em face de
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença (ID. 304545403) julgou improcedentes os pedidos autorais, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 304545404), aduz que a instituição requerida induziu-a a aderir a um seguro de vida que não desejava, fato que configura a prática abusiva de venda casada.

Afirma que, ao constatar os descontos relativos ao referido seguro, tentou efetuar o cancelamento por meio telefônico em três oportunidades diferentes, não obtendo sucesso em nenhuma delas, fato que lhe acarretou diversos prejuízos emocionais.

Defende, ainda, a impossibilidade de revogação da tutela de urgência, afirmando ser incabível a retomada da cobrança, vez que já manifestou expressamente sua vontade de cancelar o seguro.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da abusividade da conduta das instituições recorridas, a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados e a fixação de indenização por danos morais, decorrentes do tempo útil despendido na tentativa de solução administrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 304545409).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso discute a validade da contratação de seguro de vida vinculada à abertura de conta corrente e a alegada prática abusiva de venda casada, com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que, em 22/01/2022, a autora procurou a instituição requerida para a abertura de conta corrente destinada ao recebimento de seus proventos salariais. Em março/2022, notou a tentativa de dedução do valor de R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e oito centavos). Ao procurar à agência da requerida, foi informada de que o desconto se referia a seguro de vida cuja adesão se deu no momento da abertura da conta corrente.

Não reconhecendo a contratação, a autora afirma ter buscado a resolução administrativa por três vezes distintas, registradas sob protocolos n. 22455201, 25673618 e 28449770, todas infrutíferas.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo, liminarmente, a antecipação de tutela para suspender a utilização do seguro e as cobranças dele decorrentes. No mérito, a declaração de irregularidade da contratação e a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

A liminar foi parcialmente deferida em ID. 304544888 para suspender apenas a cobrança referente ao seguro.

O feito teve regular processamento e, em 21/05/2025, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte autora busca a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2591/DF.

Quanto à inversão do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tal medida não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7/STJ.Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Na hipótese, a apelante afirma que foi induzida a erro pelos prepostos do banco requerido, que teriam incluído um seguro de vida não solicitado à época da abertura de sua conta corrente, fato que configura venda casada.

Entretanto, como bem pontuado na sentença recorrida, a instituição requerida apresentou Contrato de Adesão de Seguro de Vida n. 62398732 (ID. 304545351), devidamente formalizado mediante digitação de senha pessoal e intransferível, não havendo nos autos qualquer indício de vício de consentimento que pudesse macular a validade do negócio jurídico:

A jurisprudência deste Tribunal também reconhece a validade das contratações digitais, desde que regularmente formalizadas:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – ELEMENTOS DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A EFETIVAÇÃO DOS CONTRATOS ENTRE AS PARTES
E A DISPONIBILIDADE DE VALOR CONTRATADO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO REQUERENTE –
CONTRATAÇÃO DIGITAL – MODALIDADE CONTRATUAL VÁLIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a contratação e a disponibilização do valor na conta bancária do Apelante não há como acolher a tese de desconhecimento da contratação ou que tenha sido realizado sem o conhecimento da Recorrente e de forma fraudulenta pelo fato de ter sido efetivado mediante assinatura digital.
2. Os contratos celebrados via digital são válidos, na medida em que o contrato consiste na manifestação de vontades expressa de maneira livre e consciente pelas partes, funcionando o aplicativo como instrumento ou meio físico hábil a comprovar aquilo que foi acordado. 3. Verificada a regularidade da contratação, não há falar em condenação da Instituição Financeira por dano moral e, tampouco, em restituição do indébito em dobro. 4 . Recurso desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069906420248110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

Deste modo, demonstrada a contratação regular do seguro de vida cujo contrato se discute na lide principal, e não havendo a parte autora se desincumbido, mesmo que minimamente, da comprovação do fato constitutivo de seu direito, não há que se falar na inexistência do débito ou na irregularidade da cobrança.

Quanto à revogação da tutela de urgência, cumpre lembrar que tais medidas
possuem natureza provisória e podem ser revistas a qualquer tempo, sobretudo quando, como no caso, se verifica a validade do contrato que lhe deu causa.

Ademais, observa-se que a autora não requereu expressamente o cancelamento do seguro na petição inicial (ID. 304544874), o que afasta a possibilidade de inovar em sede recursal, sem prejuízo de eventual ação autônoma de obrigação de fazer.

Sendo assim, demonstrada a regularidade da contratação e ausente prova mínima do alegado vício, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença na integralidade de seus termos.

Majoro
os honorários advocatícios ao percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025